Tribunal: TJDFT
Processo: 0027178-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027178-95.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. QUANTUM. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). APLICAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME PRISIONAL. FECHADO. ADEQUAÇÃO. I - Configura a prática do crime de estelionato a apresentação para a vítima de um celular original para venda, com a posterior entrega, após o pagamento, de um aparelho falsificado. II - Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento -, e que a vítima sofreu lesão patrimonial em razão da conduta ilícita do réu, deve ser mantida a condenação. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. IV - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. V - Segundo entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VII - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. VIII - Fixada pena interior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrário sensu da Súmula 269 do STJ. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que os argumentos apresentados para aumentar a pena-base no acórdão são inidôneos, pois a Corte a quo exasperou a pena patamar muito acima de 1/6 (um sexto) do mínimo legal por uma única circunstância judicial (maus antecedentes), sem justificativa adequada para tanto; b) artigos 59, inciso II, 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, sustentando que a compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea levou a um incremento desproporcional da pena intermediária; c) artigo 59, inciso III, do Código Penal, afirmando que a fixação do regime inicial fechado se revelou excessiva, porquanto a única circunstância judicial negativamente valorada foram os maus antecedentes. Entende que, tendo a pena sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos e inexistindo circunstâncias judiciais que revele gravidade exacerbada do delito cometido, deve ser arbitrado o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda. Aduz que, no caso em tela, a multirreicidência foi aferida com base em delitos cometidos há 10 (dez) anos atrás, o que é insuficiente para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca do aumento excessivo da pena-base, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior afirmou que “a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, calculada sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito” (AgRg nos EDcl no HC 544.849/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2020). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve subir o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 59, inciso II, 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal. Isso porque o STJ entende que “Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” (AgRg nos EDcl no HC 569.254/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 14/9/2020). Assim, como já dito, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1886697/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 14/12/2020). O mesmo enunciado sumular incide quanto ao recurso fundamentado na mencionada transgressão ao artigo 59, inciso III, do Código Penal, pois o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, é assente nesta Corte Superior o entendimento de que "a existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, é suficiente para manter o regime inicial fechado, apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ"." (AgRg no HC 626.351/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028